Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-63.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001393-63.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALBERTINO JOAO DA COSTA - CPF: 284.694.291-91 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), LUCINDA MARIA DOS REIS - CPF: 013.888.931-77 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA PASEP. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. O objeto da ação é a ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP.

2
. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3
.
Sentença mantida pelos próprios
fundamentos
.

4
. Recurso
conhecido e des
provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência dos juizados especiais cíveis em razão da complexidade da matéria.

Em suas razões recursais, pugna pel
a reforma da sentença sob o fundamento de que a documentação acostada nos autos demonstra os valores descontados indevidamente
, o que torna desnecessária a realização de perícia
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001393-63.2021.8.11.0053

Polo Ativo

ALBERTINO JOAO DA COSTA e outros

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O cerne da controvérsia
reside

na análise quanto aos descontos supostamente ocorridos em conta PASEP de titularidade da parte autora
e a
competência
dos juizados especiais para análise da matéria
.

Em que pese seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder os termos da lide (Tema 1.150/STJ) o caso possui contornos distintos, sendo a extinção por incompetência absoluta dos juizados em razão da matéria medida que se impõe. Explico.

De acordo com o inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

“II –
quando
inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

É o caso dos autos, pois a parte autora funda sua insurgência em descontos supostamente ocorridos em sua conta PASEP, enquanto a apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil envolvendo cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas, inclusive havendo necessidade de conversão de moedas, o que é incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais.

Nesse sentido
, julgados das Turmas Recursais deste Estado em suas três composições
, inclusive sob minha relatoria
:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DA CONTA DO CONSUMIDOR CORRENTISTA -
PASEP –
CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, diante
das peculiaridades
da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Sentença mantida.

(N.U 1001212-28.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA PASEP. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. O objeto da ação é a ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP.

3. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

4. Preliminar acolhida.

5. Recurso provido.

(N.U 1012556-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCOMPETÊNCIA
POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. APURAÇÃO DE SALDO EM CONTA
PASEP
. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). A apuração de eventual saldo na conta do
PASEP
(Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) exige prova pericial contábil e, consequentemente, diante da complexidade da prova, torna o juizado especial incompetente para processar e julgar a presente demanda.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1049070-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os valores devidos e a ocorrência, de fato, dos referidos descontos. Ressalto que
, apesar das alegações da parte recorrente,

inexiste nos autos elemento probatório que afaste a complexidade do caso
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólumes
os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024